Tribunal: TJDFT
Processo: 0730132-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CELULAR. DADOS. QUEBRA DE SIGILO. CONSENTIMENTO. DETENTOR. PROVA LÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INOCORRÊNCIA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. PROTEÇÃO À PRIVACIDADE. OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A reclamação é admitida quando a decisão impugnada não comporta recurso específico e pode causar dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232).
2. A concessão de liminar em reclamações criminais exige a demonstração cumulativa da relevância dos fundamentos jurídicos e do risco de lesão grave ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 235).
3. O acesso a dados armazenados em aparelho celular apreendido exige autorização judicial ou consentimento expresso do titular, conforme entendimento do STF no Tema 977 e Lei no 12.965/2014, em respeito aos direitos fundamentais à intimidade, privacidade e proteção de dados.
4. A jurisprudência do STJ considera ilícita a devassa de dados de celular realizada diretamente pela polícia sem autorização judicial, salvo em casos de consentimento voluntário do detentor.
5. A proteção constitucional à privacidade pode ser afastada quando os dados são imprescindíveis à investigação de crimes graves, como os previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente quando há indícios de registro de atos criminosos no aparelho, o que reforça a legalidade do acesso aos dados do celular apreendido.
6. Reclamação conhecida e julgada procedente.